Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746225-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMANA COELHO DE ARAUJO, JORGE MADEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DANIEL SANTOS MARTINS 69443033100 DESPACHO Vista ao recorrente acerca dos documentos juntados em contrarrazões. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital